Tribunal: STF
Processo: RE 70901
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-02-24
Data de publicação: 1972-02-24

Ementa:
- Art. 40 § 1º da lei de falência. 
Invocação improcedente. 
Não há como, em contra-razões de apelação, transmudar uma ação rescisória de contrato em ação revocatória, que cabe ao síndico e, após decorrido o prazo legal, a qualquer credor (art. 55 da lei de falências). 
Recurso extraordinário não conhecido